Tribunal: TJDFT
Processo: 0718782-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE BEM. PROCESSO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PENAL. ART. 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Pedido de restituição deve ser formalizado na vara criminal ou delegacia de João Pessoa/PB, local onde é processado o feito criminal, nos moldes do art. 120 do Código de Processo Penal.
2. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.